Tribunal: TJES
Processo: 5004252-37.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004252-37.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EVANILDA SILVESTRE DE JESUS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ ESTÁ, HÁ VÁRIOS ANOS, PROMOVENDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO, EM RELAÇÃO A UM CARTÃO DE CRÉDITO QUE AFIRMA NUNCA TER CONTRATADO. DESTE MODO, INTENTA: (I) RESCISÃO DO CONTRATO POR SENTENÇA, DECLARANDO A QUITAÇÃO INTEGRAL DE QUALQUER DÉBITO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, REFERENTE AOS CARTÕES CONSIGNADOS Nº 4027.0202.7408.1631 E 4812.7412.2358.3542; (II) CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU A RESSARCIR OS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS SATISFEITO O DÉBITO, EM DOBRO; (III) POR FIM, PUGNA POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 30.000,00.
(2). ANTÍTESE.
LADO OUTRO, A PARTE RÉ SUSTENTA A LICITUDE E REGULARIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA
IN TOTUM
DOS PEDIDOS INICIAIS. EM CASO DE CONDENAÇÃO, REQUER A COMPENSAÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE CARTÃO FEITO PELA PARTE AUTORA (COMPRAS E SAQUES).
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:
a) DETERMINAR
que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento do autor, em relação ao contrato objeto desta demanda, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b) DECLARAR
a rescisão do contrato objeto desta demanda (ID 9110340);
c) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, OBJETIVA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO MANEJADO. RENOVA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSIM, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE NA INTEGRALIDADE A SENTENÇA PROFERIDA, NO SENTIDO DE EXTINGUIR O FEITO FACE A INCOMPETÊNCIA APONTADA; NÃO SENDO ESTE ENTENDIMENTO ADOTADO, REQUER SEJAM DECLARADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTINUAMENTE ROGA PELA COMPENSAÇÃO TOTAL DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA, ABATENDO ASSIM TAIS VALORES DA IMPROVÁVEL CONDENAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O ÂMAGO DA PRESENTE DEMANDA REFERE-SE À ANÁLISE DA (I)LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OUTRORA AVENÇADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, BEM COMO VERIFICAR SE RESTOU CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DE PLANO,
SUMARIAMENTE
, DESTACO QUE, COM RELAÇÃO À MATÉRIA FÁTICA, OU SEJA, A REGULARIDADE DO CONTRATO Nº 00821370495, VERIFICO QUE

AS PROVAS EXISTENTES NO CADERNO PROCESSUAL APONTAM PELA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESSA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DA LIDE EM QUESTÃO, DIZ RESPEITO À SUPOSTA QUITAÇÃO DE DÍVIDA ALUSIVA AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE A PARTE AUTORA ACREDITA QUE JÁ TENHA PAGO INTEGRALMENTE, OBJETANDO, ASSIM, A PROPAGAÇÃO SEM TERMO FINAL, ISTO É, A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DOS SEUS PROVENTOS REMUNERATÓRIOS PELO BANCO RECORRENTE. POR OUTRO LADO, O REQUERIDO, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE PARTE AUTORA EFETUOU SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AFIRMANDO QUE AQUELA USUFRUIU DOS SERVIÇOS OFERECIDOS POR ESTE. POIS BEM. COM EFEITO, TENHO POR PREMISSAS FÁTICAS QUE A CONSUMIDORA, REALMENTE UTILIZOU OS SERVIÇOS DO CARTÃO EM COMENTO, PORÉM, NA MODALIDADE CRÉDITO, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA RECORRIDA NA PEÇA EXORDIAL. OUTROSSIM, NÃO CONSTA NOS AUTOS QUAISQUER DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE AUTORA VALEU-SE DA OPERAÇÃO AQUI DISCUTIDA NA MODALIDADE “SAQUE”. DESSARTE, CENTRO O EXAME DO MÉRITO NA APURAÇÃO DA SUPOSTA QUITAÇÃO INTEGRAL DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA RECORRIDA REFERENTE AO CARTÃO Nº 4027 0202 7908 1631. ATO CONTÍNUO, SEM MAIORES DELONGAS, EM QUE PESE O ARGUMENTO DA DEFESA SOBRE A PROGRESSÃO DO DÉBITO DA AUTORA,
IN VERBIS
“[...] o débito da parte autora progrediu por não quitação integral das faturas.”, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE, EMBORA HAJA PREVISÃO CONTRATUAL PARA TANTO, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA OBTEVE VANTAGEM EXAGERADA AO DESCONTAR AS PARCELAS DO PAGAMENTO MÍNIMO NO HOLERITE DA RECORRIDA. PARTINDO DESTA PREMISSA, CUMPRE RESSALTAR QUE,
NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO. A PROPÓSITO, AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A DÍVIDA DA AUTORA EM AGOSTO DE 2021 ENCONTRAVA-SE NO IMPORTE DE R$ 716,98, ENQUANTO O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS REALIZADAS PELO BANCO RÉU, NESTE MESMO INTERREGNO, TOTALIZAVA O VALOR DE R$ 5.370,26. DESTE MODO,
COMO RESTOU COMPROVADO NO FEITO QUE OCORRERAM DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA MUITO SUPERIORES AO DÉBITO REALMENTE DEVIDO, TENHO QUE RECORRIDA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, EM RAZÃO DA EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DÁ VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO RECORRENTE CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU A CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E A AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIANTE DE TAIS FATOS, O RECORRENTE IMPÔS OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS À PARTE AUTORA, VIOLANDO PORTANTO O ARTIGO 51, IV, CDC. FACE TAL SITUAÇÃO, ACERTADA É A DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE RESCINDIU O CONTRATO IMPUGNADO. ASSIM, SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA, TEM-SE QUE A REQUERIDA COBROU DA PARTE AUTORA VALOR SUPERIOR AO DEVIDO, CULMINANDO, DESTA FORMA, NA QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NESTE ESTEIO, A RESTITUIÇÃO À AUTORA DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE SERIA MEDIDA JUSTA, CONTUDO, COMO ESTA MATÉRIA NÃO FOI DEVOLVIDA AO COLEGIADO, NÃO HÁ COMO FAZER QUALQUER RETOQUE NO COMANDO PROFERIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM NESTE SENTIDO. REFERENTE AO PLEITO DE COMPENSAÇÃO REPISADO PELO RECORRENTE, JULGO-O IMPROCEDENTE, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM O DEPÓSITO DE VALORES EM FAVOR DA AUTORA, BEM COMO, A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA R$ 716,98. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO NA ORIGEM, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM
R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)